Tribunal: TJDFT
Processo: 0731263-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731263-57.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIOGO PESSOA FELIX DA SILVA, GABRIELA AMORIM PESSOA, PEDROSO CONSTRUTORA LTDA APELADO: PEDROSO CONSTRUTORA LTDA, DIOGO PESSOA FELIX DA SILVA, GABRIELA AMORIM PESSOA D E S P A C H O O §2o do artigo 997 do CPC estabelece que o recurso adesivo deve cumprir os mesmos requisitos de admissibilidade do recurso independente. Além disso, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, os recorrentes deverão comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Compulsando os autos, depreende-se que não restou comprovado o cumprimento do referido encargo na interposição do recurso adesivo, tendo em vista que foi juntado apenas o comprovante de pagamento (ID 31505517) e não foi apresentada a devida guia de preparo recursal correspondente. Diante disso, intimem-se os apelantes, DIOGO PESSOA FELIX DA SILVA e GABRIELA AMORIM PESSOA, para instruírem o feito com a respectiva guia ou recolherem o preparo em dobro, no prazo de 5 dias, nos moldes do §4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora